Tribunal: TJDFT
Processo: 0737402-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSão E contradição inexistentes.
1. Omissão e contradição inexistentes.
2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas em apelação.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.